Tribunal: TJDFT
Processo: 0711194-31.2021.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. FURTO. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA FIRME. PALAVRA DA VÍTIMA. ART. 181, II, DO CP. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA.
I – Comprovadas de forma segura a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato bem como do crime de furto, inclusive o dolo, deve ser mantida a condenação, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
II – Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, a palavra da vítima tem especial valor probatório, especialmente quando narra os fatos de forma firme e coerente em todas as oportunidades em que é ouvida e não há contraprova capaz de desmerecer o relato.
III – O art. 181, II, do CP prevê hipótese taxativas de exclusão de pena nos crimes patrimoniais cometido entre cônjuges ou parentes, visando a preservação da paz social. Se o relacionamento entre o réu e a vítima já havia sido interrompido três semanas antes dos fatos, não se aplica a escusa absolutória.
IV – Quando a confissão, ainda que parcial, extrajudicial retratada em Juízo ou qualificada, colaborar para a formação do convencimento acerca da autoria delitiva, o réu fará jus à atenuante do art. 65, III, “d” do CP, como previsto na redação da Súmula no 545 do STJ.
V – Em recente julgado o STJ entendeu que mesmo quando não utilizada na sentença, a confissão deverá ser reconhecida, em respeito aos princípios da legalidade, isonomia e individualização da pena, bem como para proteger a confiança e a boa-fé depositadas pelo réu na legislação penal (REsp n. 1.972.098/SC, de 14/6/2022).
VI – Recurso conhecido e desprovido.